Tribunal: TCU
Processo: 009.764/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em face do Senhor Antonio Carlos Zampar, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Itambé-PR, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Social Especial - PSE e Proteção Social Básica - PSB, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
Acórdão 1598/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor do Sr. Antônio Carlos Zampar, ex-Prefeito Municipal de Itambé (PR) nas Gestões de 2009/2012 e 2013/2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquela Prefeitura, na modalidade fundo a fundo, pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), à conta do Programa Social Especial (PSE) e da Proteção Social Básica (PSB), no exercício de 2011, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pelo Serviço de Gestão de Dívidas (Sediv) e pelo Ministério Público (peças 119 a 121); Considerando que, mediante o Acórdão 5710/2017-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas do Sr. Antônio Carlos Zampar, aplicando-lhe uma multa no valor de R$ 15.000,00 (art. 57 da Lei 8.443/1992), reduzida em face de decisão tomada pelo Acórdão 1629/2022-TCU-Plenário , em recurso de revisão, para R$7.500,00; Considerando que, finalizadas as comunicações processuais pertinentes e transcorridos os prazos recursais, foi atestado o trânsito em julgado do processo (peça 112), bem como efetuado o lançamento no Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares - Cadirreg de que trata o art 1o, §3o, da Resolução-TCU 241/2011 (peça 113); Considerando que em pesquisas realizadas junto à Plataforma de Gestão de Dívidas temos que o Sr. Antônio Carlos Zampar efetuou a quitação integral da multa que lhe foi imputada por intermédio de pagamento, no valor de R$ 7.624,56, na data de 27/4/2023, corroborado por dados extraídos de consulta efetuada junto ao Sistema SISGRU (peça 117) e pela análise do demonstrativo de multa (peça 118); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do Tribunal, em dar quitação ao responsável a seguir relacionado, ante o recolhimento da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 5710/2017-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 18/7/2017, Ata no 25/2017, posteriormente reduzida pelo Acórdão 1629/2022-TCU-Plenário , Sessão de 13/7/2022, Ata no 27/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.764/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 035.045/2017-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Antônio Carlos Zampar (XXX.256.519-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itambé - PR. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Guilherme de Salles Gonçalves (21989/OAB-PR) e Maria Fernanda Mikaela Gabriela Barbara Maluta (56.057/OAB-PR), representando Antônio Carlos Zampar. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.